Tribunal: TJSP
Processo: 1006580-41.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel – Ação de indenização por danos materiais e morais – Improcedência – Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela ré em contrarrazões – Recurso que não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida – Apelo que apenas repete o teor da petição inicial – Violação ao princípio da dialeticidade – Exegese do art. 932, inc. III, do

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel – Ação de indenização por danos materiais e morais – Improcedência – Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela ré em contrarrazões – Recurso que não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida – Apelo que apenas repete o teor da petição inicial – Violação ao princípio da dialeticidade – Exegese do art. 932, inc. III, do CPC – Preliminar acolhida – Não conhecimento do recurso que se impõe – Majoração dos honorários, a teor do art. 85, § 11, do CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133669
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006580-41.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante MARCIO
EMIDIO DA SILVA, é apelado OAS 34 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006580-41.2017.8.26.0161 - Diadema - Voto no 4.600 – LP
2
Voto no: 4.600
Apelação no: 1006580-41.2017.8.26.0161
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Diadema 1a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Dr(a). Armando Pereira da Silva Júnior
Recorrente(s): Marcio Emidio da Silva
Recorrido(a)(s): OAS 34 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel Ação de indenização
por danos materiais e morais Improcedência Preliminar de não
conhecimento do recurso, suscitada pela ré em contrarrazões
Recurso que não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão recorrida Apelo que apenas repete o teor da petição
inicial Violação ao princípio da dialeticidade Exegese do art.
932, inc. III, do CPC Preliminar acolhida Não conhecimento do
recurso que se impõe Majoração dos honorários, a teor do art.
85, § 11, do CPC RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
215/217, que julgou improcedente o pedido formulado pela parte autora, consistente, em
síntese, na condenação da requerida: i) à restituição de 90% dos valores pagos pelo imóvel,
no importe de R$ 42.482,86; e ii) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor
correspondente a 30 salários mínimos.
A seguir, colaciona-se o dispositivo da r. sentença:
“Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na
inicial. Em razão da sucumbência, condeno o autor no reembolso
das custas e despesas processuais e no pagamento de honorários
advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da
causa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006580-41.2017.8.26.0161 - Diadema - Voto no 4.600 – LP
3
Opostos embargos de declaração pelo autor (fls. 220), foram eles rejeitados
(fls. 221).
No presente instante, inconformado, apela o autor, alegando: i) abusividade
da cláusula do distrato que prevê a retenção de parte dos valores pagos; ii) cabimento da
devolução de 90% dos valores pagos; iii) ocorrência de dano moral indenizável.
Recurso tempestivo e sem preparo, por ser o autor beneficiário da justiça
gratuita (fls.100).
A parte recorrida apresentou contrarrazões, requerendo, preliminarmente: i)
o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade; e ii) a extinção
do processo com resolução do mérito, em decorrência do distrato celebrado pelas partes,
que foi devidamente cumprido. No mérito, pugna pela manutenção da sentença (fls.
233/255).

Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO comporta CONHECIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006580-41.2017.8.26.0161 - Diadema - Voto no 4.600 – LP
4
A preliminar suscitada pela requerida, em sede de contrarrazões deve ser
acolhida.
Com efeito, dispõe o art. 932, do CPC:
Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida; (...).
O juízo de admissibilidade realizado pelo relator pode acarretar o
conhecimento ou o não conhecimento do recurso, segundo estejam ou não preenchidos os
requisitos recursais.
Dentre esses requisitos, encontra-se o da imprescindibilidade de impugnação
aos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido, por violar
o princípio da dialeticidade.
Na espécie, a sentença julgou improcedente a ação por entender que, após
ter pago a importância de R$ 52.754,37 do contrato de compra e venda que celebrou com a
requerida, o autor optou por realizar o distrato extrajudicial, no qual acordou a restituição
do importe de R$ 42.483,86, e tal valor lhe foi efetivamente devolvido (fls. 206).
Consignou, ainda, que o percentual de retenção em caso de resolução do contrato
encontrava-se expressamente previsto no instrumento de compra e venda, não sendo
abusivo, tendo o autor concordado, sem ressalvas, com o valor que lhe seria restituído,
razão pela qual não poderia valer-se de ação judicial para pleitear algo que não foi ajustado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006580-41.2017.8.26.0161 - Diadema - Voto no 4.600 – LP
5
No apelo, o autor apenas repete o conteúdo da petição inicial, não
impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A consequência disso é o não conhecimento do recurso interposto, a teor do
art. 932, inciso III, última figura, do CPC.

Nesse sentido, já decidiu este. E. TJSP:
“Revisional. Contrato de financiamento bancário. Sentença de
improcedência. Apelação. Ausência de impugnação específica.
Recurso que não expõe as razões do pedido de reforma. Violação
do artigo 1.010, III, do CPC/2015. Alegações genéricas. Ausência
de impugnação aos autênticos fundamentos da decisão recorrida.
Incapacidade de devolver a matéria a este e. Tribunal de Justiça.
Inteligência do artigo 1.013, caput, do CPC/2015. Recurso não
conhecido”.
(TJSP. Apel. no 1000842-73.2018.8.26.0699. Des. Relator: Virgílio
de Oliveira Júnior. 21a Câmara de Direito Privado. D.J:
16/08/2019).
E, ainda:
“APELAÇÃO Execução fiscal Razões recursais dissociadas dos
fundamentos da sentença Ofensa ao princípio da dialeticidade
Inadmissibilidade do recurso Inteligência do artigo 932, III, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006580-41.2017.8.26.0161 - Diadema - Voto no 4.600 – LP
6
Código de Processo Civil Vício insanável Recurso NÃO
CONHECIDO”.
(TJSP. Apel. no 1500051-42.2019.8.26.0075. Des. Relator:
Henrique Harris Júnior. 14a Câmara de Direito Público. D.J:
31/07/2019).
“RECURSO - Pressupostos de admissibilidade - Princípio da
dialeticidade - Não observância - Afronta ao disposto no art. 1.010,
II e III do CPC - Recorrente que em nenhum momento rebateu ou
se manifestou sobre as questões trazidas pela sentença -
Inteligência do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil -
Ausência de devolutividade - Precedentes desta C. Câmara -
DECISÃO MANTIDA”.
(TJSP. Apel. no 1034455-41.2018.8.26.0002. Des. Relator: Lavínio
Donizetti Paschoalão. 23a Câmara de Direito Privado. D.J:
31/07/2019).
Destarte, o recurso de apelação não pode ser conhecido, mantendo-se a r.
sentença apelada.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado
em grau recursal.
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no importe
correspondente a 10% do valor atualizado da causa e, pelo presente, ficam majorados para
12% desse referencial, ficando, porém, sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §
3o, do CPC, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006580-41.2017.8.26.0161 - Diadema - Voto no 4.600 – LP
7
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à
controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada
um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de
negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no
artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, ACOLHO a preliminar e NÃO
CONHEÇO do recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)